Tribunal: STF
Processo: RE 1213795
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Hidrau Torque Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CITRA PETITA - NULIDADE. FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, CPC 2015. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. DESPACHO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E PAGAMENTO DE MULTAS. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DO DESPACHO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Constatada a omissão da sentença com relação ao exame de um dos pedidos formulados, caracteriza-se julgamento citra petita que, por inobservância dos limites da demanda, é considerado nulo. Prejudicados os recursos de apelação interpostos pelas partes e a remessa necessária. 2. Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC 2015, estando o feito pronto para julgamento, pode o Tribunal, constatar a omissão com relação ao exame de um dos pedidos formulados, adentrar o mérito, julgando-o desde logo. 3. A via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, revelando-se descabida a dilação probatória. Hipótese em que a análise dos fatos narrados na inicial, com relação à correção da classificação fiscal das mercadorias adotada pela impetrante no registro da declaração de importação, depende de dilação probatória. Se o direito pleiteado não se apresenta líquido e certo, a extinção sem julgamento de mérito é medida que se impõe. 4. Por outro lado, não se admite que a autoridade aduaneira condicione o desembaraço aduaneiro ao pagamento de tributos e multa decorrentes da reclassificação fiscal das mercadorias, devendo ser efetuada a lavratura de auto de infração para exigência de eventuais valores que se entende devidos. 5. O importador tem o direito de defender a classificação fiscal que entende correta em processo administrativo próprio e específico a tal desiderato, na forma do art. 5º, inciso LIV, da CF. 6. Concedida em parte a segurança pleiteada na inicial. Reconhecida a sucumbência recíproca.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV, LIV, LV, LXXVIII, 37, caput, 150, I, e 170 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal” (Tema 1.042 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.” (RE 1090591, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 05.10.2020)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro). 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’ 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário” (RE 1.100.353-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 7.12.2020).



    As demais controvérsias exigem o exame de fatos e provas, incabível em sede extraordinária, ou aplicação de Direito Infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente